Tribunal: TJMT
Processo: 1003982-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003982-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. TERMOS DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. LACUNA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços firmado em 19/02/2016 e rescindido em 19/11/2020.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.832.583/MT, determinou o retorno dos autos para que este Tribunal reaprecie os embargos de declaração, com manifestação expressa sobre os termos de quitação juntados aos autos e sobre eventual etapa de serviço prestada ainda não quitada.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o acórdão incorreu em decisão
extra petita
ao arbitrar honorários fora dos limites pleiteados; (ii) se há omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados pelo banco; (iii) se há omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "recuperação final"; (iv) se há omissão quanto à natureza híbrida do contrato e às formas de remuneração pactuadas; (v) se é aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB quando há contrato entre as partes; e (vi) se há erro material no quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

4.

Não há decisão
extra petita
, pois o pedido de arbitramento de honorários foi expressamente formulado na petição inicial, com fundamento na rescisão unilateral do contrato sem previsão específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, nos exatos limites da causa de pedir e do pedido.

5.

O contrato firmado entre as partes prevê modelo híbrido de remuneração: (i) honorários de adiantamento pela distribuição e acompanhamento das ações; (ii) honorários pela garantia do processo; (iii) honorários pela "recuperação final" do crédito, condicionados ao efetivo recebimento; (iv) honorários de sucumbência; e (v) honorários em caso de irrecuperabilidade declarada.

6.

Embora o contrato preveja múltiplas formas de remuneração, a cláusula 17, que trata da rescisão, não estipula como será calculada a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos serviços, caracterizando lacuna contratual que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

7.

Os Termos de Quitação apresentados pelo banco, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, são válidos quanto aos honorários de adiantamento efetivamente pagos pela distribuição e acompanhamento das ações, mas não abrangem a remuneração devida em razão da rescisão unilateral do contrato, nem importam em renúncia expressa ao direito de pleitear arbitramento judicial nessa hipótese.

8.

O valor de R$ 541,00 por ação distribuída, previsto na cláusula 6.7 do contrato como "honorários de adiantamento", é manifestamente desproporcional e insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho efetivamente realizado em ações executivas complexas que demandam anos de acompanhamento processual.

9.

A remuneração pela "recuperação final" do crédito executado estava sujeita a condição suspensiva (art. 125 do CC), qual seja, o efetivo recebimento do crédito pelo banco durante a vigência do contrato. Contudo, foi o próprio banco quem impediu o implemento da condição ao promover a rescisão unilateral do contrato quando as ações executivas ainda estavam em curso, aplicando-se o art. 129 do Código Civil:
"reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer"
.

10.

Permitir que o banco rescinda unilateralmente o contrato, beneficie-se do trabalho realizado pelo escritório durante mais de 31 anos de relação contratual ininterrupta e não pague além dos valores de "adiantamento" configuraria enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

11.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, ainda que o contrato preveja remuneração por êxito (AgInt no REsp 1.554.329/MS; AgInt no AREsp 2.832.583/MT).

12.

O arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa observou os parâmetros do art. 85, §§2º a 11, do CPC, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, considerando o tempo de serviço, a complexidade das causas, o trabalho efetivamente realizado e o proveito econômico almejado pelo cliente.

13.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais da controvérsia, fundamentando adequadamente a procedência do pedido de arbitramento. Mero inconformismo com o resultado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Em contratos de prestação de serviços advocatícios que prevejam múltiplas formas de remuneração (por etapas e por êxito), a ausência de estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos serviços caracteriza lacuna contratual que autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

2.

Os termos de quitação referentes a honorários de adiantamento pagos periodicamente não impedem o arbitramento de honorários pela rescisão unilateral do contrato quando não há renúncia expressa a esse direito e os valores pagos são manifestamente insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho realizado.

3.

Quando a remuneração por êxito está sujeita a condição suspensiva e o próprio contratante impede seu implemento mediante rescisão unilateral do contrato, aplica-se o art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição quanto aos efeitos jurídicos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato visa assegurar a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1003982-30.2022.8.11.0041
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que “
deu parcial provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado ao pagamento de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa no processo nº 0705440- 70.2012.8.23.0010 em trâmite na Comarca de Boa Vista/RR (ID’s 160768289 a 160768292), acrescido de juros de mora desde a citação nestes autos e inverteu o ônus sucumbencial, condenando o banco recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia de 15% sobre o valor da condenação
”.

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários fora dos limites pleiteados, pois a inicial não questiona os pagamentos pelos serviços prestados (já remunerados), mas apenas a frustração da expectativa de receber pela "recuperação final" do crédito executado.

Sustenta que houve omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "recuperação final"; desconsideração dos Termos de Quitação assinados anualmente pelo escritório, bem como quanto à estipulação contratual de remuneração por serviços prestados (etapas) e por benefício financeiro (êxito).

Assevera ausência de análise sobre: (a) o efetivo serviço prestado; (b) a ausência de recuperação de crédito; (c) os pagamentos já realizados.

Salienta que houve aplicação inadequada do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, bem como erro material e omissão no
quantum
arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (ID 192889164).

Os recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID’s 191284193 e 191591160), foram rejeitados, conforme acórdão de 201062163, o que ensejou a interposição de recursos especiais perante o STJ (ID’s 206045183 e 206067183), sendo admitido o recurso de GALERA MARI e inadmitido o recurso do BNCO BRADESCO S.A. (ID 213618150).

BANCO BRADESCO interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 218329687), o qual, em decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2158327-MT (2024/0265049-8), conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar
o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento
(ID 334624355).

No ID 335163354, os autos retornaram da Vice-Presidência para reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., conforme decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2158327-MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, determinou expressamente o retorno dos autos a este Tribunal para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, com manifestação expressa sobre pontos específicos que entendeu omissos no acórdão proferido no ID 334624355.

Importante destacar que o STJ não determinou a reforma do acórdão, mas apenas a complementação da prestação jurisdicional quanto a aspectos que considerou não terem sido adequadamente enfrentados.

Passo, portanto, à análise dos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADECO S.A. à luz das determinações do STJ e das alegações do embargante.

I. Da Alegada Nulidade por Decisão Extra Petita

O embargante sustenta que o acórdão teria julgado além do pedido, pois a inicial não questionaria os pagamentos pelos serviços prestados, mas apenas a frustração da expectativa de receber pela "recuperação final".

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o escritório embargado fundamenta seu pedido na rescisão unilateral do contrato que o impediu de continuar trabalhando nas ações para as quais foi contratado, pleiteando remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

Embora mencione a frustração da expectativa de receber pela "recuperação final", o pedido não se limita a isso, pois o escritório/embargado pleiteia o arbitramento de honorários considerando o trabalho realizado, o tempo de dedicação, a complexidade das causas e o proveito econômico almejado pelo cliente.

Salienta-se que o pedido de arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas (18%) é expressamente formulado na inicial, com fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando há rescisão contratual sem previsão específica para essa hipótese.

Portanto, não há julgamento
extra petita
, mas sim análise do pedido de arbitramento de honorários nos exatos limites da causa de pedir (rescisão unilateral) e do pedido (arbitramento proporcional aos serviços prestados).

Da Condição Suspensiva e da Ausência de Recuperação Final

O embargante sustenta que o contrato prevê remuneração pela "recuperação final" sujeita a condição suspensiva (art. 125 do CC), que não se implementou, pois não houve efetiva recuperação de crédito nas ações executivas.

A questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão.

Observa-se que o acórdão reconheceu expressamente a existência de cláusulas contratuais prevendo remuneração condicionada ao êxito, mas consignou que a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório continuasse trabalhando para alcançar esse êxito.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato preveja remuneração por êxito, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

"A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não pode resultar em prejuízo ao profissional que dedicou tempo, trabalho e conhecimento técnico ao cliente. Ainda que o contrato preveja remuneração exclusivamente por êxito, a rescisão antes da conclusão do serviço gera direito ao arbitramento de honorários proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante." (STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo)

No caso, o escritório/embargado trabalhou por mais de 31 anos para o banco, atuando nas ações executivas objeto da demanda, realizando distribuição, acompanhamento processual, peticionamento, participação em audiências, busca de bens, entre outros atos.

A rescisão unilateral pelo banco, quando as ações ainda estavam em curso, impediu que o escritório continuasse trabalhando para alcançar a "recuperação final
"
que geraria a remuneração por êxito.

Permitir que o banco se beneficie do trabalho realizado pelo escritório, rescinda unilateralmente o contrato e não pague nada além dos valores de "adiantamento" (que, como o próprio nome indica, são antecipações, não remuneração integral) configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

Quanto à alegação de que não houve "recuperação final", isso se deve justamente à rescisão unilateral promovida pelo banco, que impediu o escritório de continuar trabalhando. Não pode o banco se beneficiar da própria torpeza, rescindindo o contrato e depois alegando que não houve êxito para se eximir de pagar.

Ademais, o art. 129 do Código Civil dispõe que "reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer".

Na hipótese, foi o próprio banco quem impediu o implemento da condição (recuperação final) ao rescindir unilateralmente o contrato. Aplica-se, portanto, a ficção legal de que a condição se verificou.

Dos Termos de Quitação

O embargante insiste na validade dos Termos de Quitação apresentados, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.

A questão foi enfrentada, mas merece complementação.

Os Termos de Quitação apresentados pelo banco referem-se aos "honorários de adiantamento
"
pagos anualmente pela distribuição e acompanhamento das ações, conforme cláusula 6.7 do contrato.

Esses termos não abrangem a remuneração pela "recuperação final" ou pelo êxito nas ações, que é objeto de cláusulas distintas do contrato (cláusulas 6.3, 6.5 e seguintes).

A própria redação dos termos de quitação indica que se referem aos "honorários devidos em decorrência deste Contrato" até determinada data, mas não há renúncia expressa ao direito de pleitear honorários em caso de rescisão unilateral sem previsão contratual específica.

A cláusula 17 do contrato, que trata da rescisão, prevê apenas que qualquer das partes pode rescindir mediante denúncia escrita com 30 dias de antecedência, mas não estabelece como será a remuneração do advogado em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços.

Essa lacuna contratual é justamente o que autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial"
.

Portanto, os Termos de Quitação são válidos quanto aos valores de adiantamento efetivamente pagos, mas não impedem o arbitramento de honorários pela rescisão unilateral sem previsão contratual específica.

Ademais, ainda que se considerasse que os termos de quitação abrangem toda e qualquer remuneração, seria necessário verificar se houve vício de consentimento (coação econômica, estado de perigo, lesão), especialmente considerando que:

·

O escritório era economicamente dependente do banco (conforme alegado na própria inicial);

·

A assinatura dos termos era condição para manutenção do contrato;

·

Havia evidente desequilíbrio na relação contratual.

Contudo, essa análise demandaria dilação probatória, incompatível com a via dos embargos de declaração, devendo ser objeto de ação própria, se for o caso.

Da Natureza do Contrato

O embargante sustenta que o contrato não é exclusivamente de êxito, mas híbrido, prevendo remuneração por etapas (já pagas) e por benefício financeiro (condicionado).

O acórdão reconheceu expressamente que o contrato prevê múltiplas formas de remuneração, mas consignou que os valores de "adiantamento" pagos pela distribuição e acompanhamento das ações são manifestamente insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo escritório ao longo de anos de atuação.

A própria denominação "honorários de adiantamento" (cláusula 6.7) indica que se trata de antecipação, não de remuneração integral e definitiva.

O valor de R$ 541,00 por ação distribuída, previsto na cláusula 6.7, é manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado em ações executivas complexas, que demandam anos de acompanhamento, múltiplas petições, participação em audiências, recursos, etc.

Ademais, o próprio contrato estabelece que a remuneração principal seria pela "recuperação final" (cláusulas 6.3 e 6.5), sendo os valores de adiantamento meramente acessórios e abatíveis do valor final (conforme alegado pelo próprio embargado).

Portanto, não se pode considerar que o escritório foi integralmente remunerado apenas com os valores de adiantamento, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Da Aplicabilidade do Art. 22, §2º, do Estatuto da OAB

O embargante sustenta que o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB é inaplicável, pois há "estipulação" (contrato) e "acordo" (termos de quitação).

O art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 prevê arbitramento judicial "na falta de estipulação ou de acordo".

No caso concreto, embora exista contrato, não há estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos serviços.

A cláusula 17 do contrato apenas prevê a possibilidade de rescisão, mas não estabelece como será calculada a remuneração do advogado nessa hipótese.

Essa lacuna contratual caracteriza "falta de estipulação" para a hipótese específica de rescisão, autorizando o arbitramento judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

"Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos..." (AgInt no AREsp 2.832.583/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, autorizando o arbitramento judicial de honorários.

Do Quantum Arbitrado

O embargante questiona a fundamentação do valor arbitrado e a forma de cálculo (percentual sobre o valor da causa).

A questão merece complementação.

O acórdão arbitrou os honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas executivas, considerando o tempo de serviço prestado pelo escritório (mais de 31 anos de relação contratual); a complexidade das causas (ações executivas que demandam acompanhamento prolongado); o trabalho efetivamente realizado (distribuição, peticionamento, acompanhamento processual, busca de bens, participação em audiências); o proveito econômico almejado pelo banco (valor dos créditos executados); o impedimento de continuar trabalhando causado pela rescisão unilateral; e os parâmetros do art. 85 do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O arbitramento em percentual sobre o valor da causa é método consagrado pela jurisprudência e expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao arbitramento de honorários contratuais (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Nesse contexto, o percentual fixado (que deve constar expressamente do acórdão) observou os limites legais e a proporcionalidade com o trabalho realizado, não havendo desproporcionalidade ou arbitrariedade.

Quanto à alegação de que deveria haver fundamentação específica para cada caso, isso foi observado, pois o acórdão analisou as peculiaridades das ações executivas objeto da demanda, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de prestação de serviços.

Da Sucumbência

O embargante questiona a distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o pedido inicial era de 18% e o arbitramento foi em percentual menor.

A questão não comporta análise em embargos de declaração.

Salienta-se que a distribuição da sucumbência foi expressamente fundamentada no acórdão, aplicando-se o princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, se for o caso.

Eventual discordância quanto ao critério adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado, que não pode ser veiculado em embargos de declaração.

Da Jurisprudência Aplicável

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento que determinou o retorno dos autos, não afastou a possibilidade de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral, mas apenas determinou que fossem analisados aspectos específicos do caso concreto.

A Ministra Maria Isabel Gallotti expressamente consignou:

"Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do contrato escrito celebrado entre as partes."

No caso concreto, o arbitramento não está em desacordo com o contrato, mas justamente supre a lacuna contratual quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral.

Ademais, a própria decisão do STJ reconhece que:

"Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Ocorre que a vedação ao enriquecimento sem causa opera em favor do advogado, não do banco, pois permitir que o banco rescinda unilateralmente o contrato, beneficie-se do trabalho realizado pelo escritório durante décadas e não pague além dos valores de "adiantamento" é que configuraria enriquecimento ilícito.

Assim, da análise dos embargos de declaração à luz das determinações do STJ, conclui-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos aspectos essenciais da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026